Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-14.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002450-14.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-transporte]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA -
MEMORANDO CIRCULAR Nº 031/2017 – ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE – VALORES PAGOS POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO
S – VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CARTA MAGNA - AFRONTA A
LEI COMPLEMENTAR 228/2016
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR ATÉ 25/03/2015, APÓS, IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez demonstrada a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, faz a entidade sindical jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481/STJ.

O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, de modo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

A
Lei Complementar 228/2016,

regulamenta que apenas os profissionais que não exerçam atividades diárias é que serão pagos por dia efetivamente trabalhado, (inciso VI, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar 232/2016), e não todos os profissionais como cita o Memorando Circular nº 031/2017.

Na correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados na caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
, em face do
MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
, a qual, julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o Município de Rondonópolis efetuasse o pagamento do auxílio transporte, para os servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem diariamente seus trabalhos na zona rural, sobre o vencimento base mensal e remuneração básica mensal, respectivamente, na forma prevista no art. 33, parágrafo primeiro, alínea “a”, da Lei Complementar nº 228/2016, alterada pela Lei Complementar nº 232/2016 e art. 21-A, IV, da Lei Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016.

O Magistrado
a quo
condenou, ainda, o Município de Rondonópolis a pagar aos servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem diariamente seus trabalhos na zona rural, a diferença do valor devido a título de auxílio transporte (calculado sobre o vencimento base mensal e remuneração básica mensal, respectivamente) e o valor pago, durante o período em que a municipalidade realizou o pagamento a menor, devendo tal diferença ser acrescida de correção monetária segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada remuneração, e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Foi determinada a isenção ao Município do pagamento das custas processuais, contudo, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença a ser calculada e paga pelo Município aos servidores, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo. (Id. 1827250 - Págs. 1/10).

Sem recurso voluntário. (Id. 1827258 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar face a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Ids. 2225780 - Págs. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade da remessa obrigatória, dela conheço.

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
, em face do
MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
, a qual, julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o Município de Rondonópolis efetuasse o pagamento do auxílio transporte, para os servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem diariamente seus trabalhos na zona rural, sobre o vencimento base mensal e remuneração básica mensal, respectivamente, na forma prevista no art. 33, parágrafo primeiro, alínea “a”, da Lei Complementar nº 228/2016, alterada pela Lei Complementar nº 232/2016 e art. 21-A, IV, da Lei Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016.

QUANTO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPUGNADA PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

No caso dos autos, o
Município de Rondonópolis, em sede de contestação, requereu a revogação da concessão do benefício da
gratuidade
da
justiça
, sob a alegação
de que o autor não teria comprovado a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois as declarações de imposto de renda e os demais documentos apresentados, por si só, não demonstrara a situação de pobreza.

O Magistrado
a quo
com acerto,
manteve
o benefício de gratuidade da justiça concedido à parte autora, sob o argumento de que o Município não trouxe qualquer fundamentação adequada que demonstrasse a inverdade da alegação de necessidade material feita pelo Autor/Interessado.

Pois bem.

Embora o Requerido/Interessado impugne o deferimento da justiça gratuita ao ente sindical, sob a alegação de que não há qualquer elemento juntado aos autos que demonstre a sua hipossuficiência ou de seus representados, tenho que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que, à luz do enunciado da Súmula nº 481/STJ, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)” (Destaquei)

A
Constituição da República
prescreve, no art.
5º
, inciso
LXXIV
, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que "
comprovarem insuficiência de recursos
".

Objetivando garantir o acesso à
justiça
, a legislação processual dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade
da
justiça
, na forma da lei.

Portanto, quanto ao pedido de revogação do benefício da
gratuidade
da
justiça
concedida ao ente sindical, deve-se manter o deferimento proferido na instância singela, considerando que o Município/Interessado não trouxe nenhum elemento novo, que pudesse provar o contrário aos argumentos e justificativas apresentadas pelo Sindicato/Interessado. Além disso, o indeferimento implicaria obstaculizar o acesso do ente sindical ao Poder Judiciário, sendo inadmissível por força de preceito constitucional.

A matéria posta, concessão da
gratuidade
da
justiça
em favor da Entidade Sindical, já foi objeto de insurgência perante as Câmaras de Direito Público, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO
SINDICATO
DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-
MT
EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO
- ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º , INCISO I , DA LEI FEDERAL Nº 12.153 /2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA -
BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA
GRATUITA MANTIDOS
- APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
1. Como o
Sindicato
dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/
MT
não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º , I , da Lei Federal 12.153 /09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2.
Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060 /50
.
(Ap 104765/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)” (Destaquei).

In casu,
verifica-se que o Sindicato logrou comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além disso, deve ser considerado que a benesse em questão foi deferida no início do trâmite processual (Id.
1827103
).

Assim sendo, uma vez demonstrada a incapacidade financeira do Sindicato/Interessado para arcar com as custas e despesas processuais, agiu com acerto o Magistrado da singela instância ao reconhecer o seu direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou não do
Memorando Circular nº 031/2017 publicado pela Secretária Municipal de Educação de Rondonópolis
em 22/02/2017, que dispõe de orientações sobre o pagamento do Auxílio Transporte, onde ressalta que o pagamento do benefício deve ser pago por dias efetivamente trabalhados e não
sobre o vencimento base dos profissionais que assim fazem jus, como era previsto no
art. 92 da Lei Complementar nº 03/2000, art. 33, da Lei Complementar nº 228/2016, alterada pela Lei Complementar nº 232/2016, e art. 21-A da Lei Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS,
propôs A
ção Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

aduzindo, em suma, que a
ajuda de transporte era paga sobre o vencimento base do servidor
, nos termos do art. 92 da Lei Complementar nº 03/2000, art. 33, da Lei Complementar nº 228/2016, alterada pela Lei Complementar nº 232/2016, e art. 21-A da Lei Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016.

Posteriormente, a
Secretária Municipal de Educação publicou o
Memorando Circular nº 031/2017, em 22/02/2017
, o qual dispunha de orientações sobre o pagamento do Auxílio Transporte, onde ressaltava que o
pagamento do benefício seria pago por dias efetivamente trabalhados.

Desde a publicação do referido Memorando, o pagamento do auxílio-transporte foi calculado sobre os dias trabalhados a todos os servidores, conforme determinação da Secretária de Educação à época, o que considerou o Sindicato, violação à lei que regulamenta a matéria, uma vez que alega na inicial, que a

própria lei determina que apenas os profissionais que não exerçam atividades diárias é que serão pagos por dia efetivamente trabalhado (inciso VI, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar 232/2016), e não todos os profissionais como reza o Memorando Circular nº 031/2017.

A parte Autora, ora Interessada, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado

o restabelecimento do pagamento do Auxílio Transporte sobre o vencimento base dos profissionais que assim fizessem

jus, ou seja, excluindo-se apenas os profissionais descritos no inciso VI, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar 232/2016, e ainda, o pagamento em folha suplementar dos meses que o pagamento foi calculado de forma equivocada.

A liminar foi indeferida em 08/06/2017, e após s
obreveio a sentença em 05/12/2017,
in verbis:

“(...)

Considerando que a Municipalidade efetuou o pagamento do auxílio transporte de forma equivocada, desde a data do Memorando Circular nº 031/2017, impõe-se determinar o pagamento da diferença do valor realmente devido a título de auxílio transporte e o valor pago, durante o período em que a Municipalidade realizou o pagamento a menor.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida no Id. 8768096, a fim de determinar que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
efetue o pagamento do auxílio transporte, para os servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem diariamente seus trabalhos na zona rural,
sobre o vencimento base mensal e remuneração básica mensal
, respectivamente, na forma prevista no art. 33, parágrafo primeiro, alínea “a”, da Lei Complementar nº 228/2016, alterada pela Lei Complementar nº 232/2016 e art. 21-A, IV, da Lei Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016.

Condeno, ainda, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a pagar aos servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem diariamente seus trabalhos na zona rural, a diferença do valor realmente devido a título de auxílio transporte (calculado sobre o vencimento base mensal e remuneração básica mensal, respectivamente) e o valor pago, durante o período em que a Municipalidade realizou o pagamento a menor. Tal diferença deverá ser acrescida de correção monetária segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada remuneração, e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Isento o Município do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença a ser calculada e paga pelo Município, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Encaminhem-se cópia desta sentença ao Relator do Agravo de Instrumento nº 1005826-17.2017.8.11.000, para conhecimento.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

P. R. I. C.

(...)”

Com essas considerações, passo à apreciação da Remessa Necessária da Sentença.

É possível identificar o direito alegado pelo Sindicato/Interessado, pela violação ao princípio da legalidade, já que o direito previsto em lei do servidor foi mitigado pelo Memorando expedido pela Administração Direta.

Outrossim, restou evidenciado o dano aos servidores filiados ao Sindicato, por terem sofrido redução de um benefício previsto em lei, que fora pago de forma coerente até a expedição do
Memorando
em discussão.

Dessa maneira, o Município de Rondonópolis deixou de observar o comando da Lei Complementar
n
º 228/2016, alterada pela 232/2016, quando do pagamento do benefício de auxilio transporte aos profissionais que exerçam diariamente seus trabalhos na zona rural.

Importa destacar que a Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna, vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
”.

O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, de modo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Nesse sentido a doutrina de Helly Lopes Meirelles entende:

“...a moralidade do ato administrativo juntamente com a sua legalidade e finalidade, além da sua adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Já disse notável Jurista luso – António José Brandão – que “a atividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o máximo de eficiência administrativa, terá ainda de corresponder à vontade constante de viver honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada um o que lhe pertence – princípios de Direito Natural já lapidarmente formulados pelos jurisconsultos romanos.
” (Direito Administrativo, 32 ª edição, pág. 89/90).

No caso, o
auxílio-transporte era pago e regulamentado consoante o previsto no art. 92 da Lei Complementar nº 03, de maio de 2000, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos pelo Município de Rondonópolis, inclusive em administrações anteriores a do atual prefeito (à época).

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 228, de 28 de março de 2016, foi regulamentado o pagamento do auxílio transporte pelo deslocamento dos profissionais da educação e demais servidores de outras secretárias que estivessem prestando serviços na educação e que residissem na zona urbana e rural para atuar nas escolas da zona rural, conforme redação do art. 33,
in verbis:

“
Art. 33 da Lei Complementar 228/2016:

O auxilio transporte é a retribuição pecuniária para o deslocamento dos profissionais da educação e demais servidores de outras secretárias que estejam prestando serviços na educação que residem na zona urbana e rural para atuar nas escolas da zona rural (redação dada pela Emenda Modificativa 12).

As alíneas do parágrafo único do supracitado artigo definem a forma de cálculo do pagamento, vejamos:

“Parágrafo Primeiro: O auxilio transporte será devido na seguinte proporção:

a) 35% (trinta e cinco por cento)
sobre o vencimento base mensal
, quando a distância rodoviária a percorrer não ultrapasse a 20 km (vinte quilômetros); (Redação dada pela Emenda Modificativa 12).

b) 50% (cinquenta por cento),
calculadas na forma da alínea anterior
, quando a distância rodoviária a percorrer for superior a 20 km (vinte quilômetros) e não exceder a 40 km (quarenta quilômetros); (Redação dada pela Emenda Modificativa 12)

c) 75% (setenta e cinco por cento),
calculados na forma da alínea “a”,
quando a distância rodoviária a percorrer for superior a 40 km (quarenta quilômetros) e não exceder a 60 km (sessenta quilômetros); (Redação dada a Emenda Modificativa 12);

d) 99% (noventa e nove por cento),
calculados na forma da alínea “a”,
quando a distância rodoviária a percorrer for superior a 60 km (sessenta quilômetros). (Redação dada pela Emenda Modificativa 12).”

Os pagamentos vinham sendo realizados da maneira acima exposta, tanto pelas administrações passadas como pela atual, pois, tanto a redação da Lei revogada como a redação do art. 33 da Lei Complementar 228/2016, bem assim, da Lei Complementar 226/2016 alterada pela Lei 233/2016, calculava a porcentagem sobre o vencimento base do servidor.

Com a publicação do Memorando Circular nº 031/2017, em 22 de fevereiro de 2017, foi determinado que o pagamento do benefício seria pago por dias efetivamente trabalhados, e ainda o fez com fundamento na Lei Complementar 228/2016 e alteração na Lei Complementar nº 232/2016.

Contudo a Lei Complementar 228/2016,

regulamenta que apenas os profissionais que não exerçam atividades diárias é que serão pagos por dia efetivamente trabalhado, (inciso VI, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar 232/2016), e não todos os profissionais como cita o Memorando Circular nº 031/2017.

“
Art. 5º Altera o inciso I e cria os incisos V, VI e VII do Artigo 33 da Lei Complementar nº 228 de 28 de março de 2016 da educação que substituiu a Lei Municipal 003/2000, com a seguinte redação
:

“Art. 33.............. I - o valor do auxílio transporte será calculado utilizando-se como parâmetro a distância diária, ida em km, entre a sede da SEMED e a unidade escolar rural, para os profissionais residentes na zona urbana; e para os profissionais residentes na zona rural terá como ponto de referência seu endereço domiciliar até a unidade escolar;

V – para efeito de pagamento do auxílio transporte ao docente, serão considerados 210 (duzentos e dez) dias de efetivo trabalho do profissional, sendo garantido no mínimo 205 (duzentos e cinco) dias letivos e 05 (cinco) dias destinados à semana de estudos pedagógicos;

VI - para os profissionais que não exerçam atividades diárias, serão pagos por dias efetivamente trabalhados;

VII – o recebimento indevido do benefício havido por fraude, dolo ou má fé, implicará na devolução, ao erário público do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da ação penal cabível processo administrativo disciplinar

A Lei Complementar n.º 233, de 31 de março de 2016, Art. 5º, altera o artigo 21-A da Lei Complementar nº 226 de 28 de março de 2016 da área instrumental, com a seguinte redação:

“Art. 21-A –

(...)

I-

O auxilio transporte é a retribuição pecuniária para o deslocamento dos profissionais da Área Instrumental que residem na zona urbana e rural para atuar nas escolas da zona rural;

II-

O valor do auxílio transporte será calculado utilizando-se como parâmetro a distância diária, ida em km, entre a sede da SEMED e a unidade escolar rural, para os profissionais residentes na zona urbana; e para os profissionais residentes na zona rural terá como ponto de referência seu endereço domiciliar até a unidade escolar;

III-

para os profissionais que não exerçam atividades diárias, serão pagos por dias efetivamente trabalhados;

IV-

A ajuda de transporte será devida na seguinte proporção: a) 35% (trinta e cinco por cento) sobre a respectiva remuneração básica mensal, quando a distância rodoviária a percorrer não ultrapasse a 20 km (vinte quilômetros); b) 50% (cinquenta por cento), calculados na forma de alínea anterior, quando a distância rodoviária a percorrer for superior a 20 km (vinte quilômetros); c) 75% (setenta e cinco por cento), calculados na forma da alínea "a", quando a distância rodoviária a percorrer for superior' a 40 km (quarenta quilômetros) e não exceder a 60 km (sessenta quilômetros); d) 99% (noventa e nove por cento), calculados na forma da alínea "a", quando a distância rodoviária a percorrer seja superior a 60 km (sessenta quilômetros).

V-

O auxílio transporte não será devido nos períodos de férias regulamentares ou em quaisquer outros períodos não compreendidos no calendário da rede municipal de ensino.

VI-

Terá prioridade de lotação nas escolas da zona rural, o profissional que comprovar que reside na região onde se localiza a unidade escolar;

VII-

O profissional que se mudar da zona rural perderá a prioridade de lotação na respectiva unidade escolar;

VIII-

Sobre auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre a remuneração básica mensal, sendo mantido o percentual estabelecido neste Artigo a título de auxílio transporte, excetuado as hipóteses de descontos previstos em Lei.

IX-

Perderá a retribuição de que trata o caput deste Artigo, o profissional que deixar o exercício de atividade em locais de difícil acesso ou zona rural;

X-

O recebimento indevido do benefício havido por fraude, dolo ou má fé, implicará na devolução, ao erário público do total auferido, sem prejuízo da ação penal, cabível processo administrativo disciplinar;”

Nesse sentido, o auxílio transporte, para os servidores da educação e profissionais da área instrumental que exercem atividades diárias na zona rural, corresponde a uma porcentagem calculada sobre o vencimento base mensal e não
por dias efetivamente trabalhados.

Destarte, se o pagamento do auxílio transporte foi efetuado de forma equivocada desde a data do Memorando Circular nº 031/2017, correta foi a determinação do pagamento da diferença do valor realmente devido a título de auxílio transporte e o valor pago, durante o período em que o Município de Rondonópolis realizou o pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de piso, verifico que não merecem reforma, eis que fixados dentro dos parâmetros legais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à atualização monetária, convém ressaltar que nessas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,

“[...] Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.
[...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1485260/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2016
). [...] CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas ‘condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’, quais sejam, ‘os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.] 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. [...] 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. [...] 8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012).”

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que a correção monetária seja realizada pelo IPCA-E, vez que os índices empregados à caderneta de poupança (TR) se deram até 25.03.2015, e a
publicação do Memorando Circular nº 031/2017, em 22/02/2017, sendo a sentença datada de 5/12/2017.

Verificado a existência dos requisitos legais, indispensável o julgamento procedente da ação.

Ante o exposto, em sede de reexame,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022